Tribunal: TJSP
Processo: 1502940-31.2017.8.26.0562
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1502940-31.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são JAIRO GOMES DO
NASCIMENTO e LUCIENE DA SILVA SOUSA, é recorrido RAPHAEL AFLALO
LOPES MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
para pronunciar RAPHAEL AFLALO LOPES MARTINS como incurso no artigo
121, §2o, inciso IV, e no artigo 121, §2o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, todos do
Código Penal, a fim de que seja submetido ao Júri Popular. (O Relator venceu por
maioria). , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 43.581
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1502940-31.2017.8.26.0562
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO: RAPHAEL AFLALO LOPES MARTINS
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: LUCIENE DA SILVA SOUSA E JAIRO
GOMES DO NASCIMENTO
COMARCA: SANTOS VARA DO JÚRI/EXECUÇÕES
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpõe o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO contra a decisão de fls. 691/713, exarada
pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito, Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves, que
desclassificou os delitos descritos na denúncia (artigo 121, §2o, inciso IV, do
Código Penal vítima Matheus - e artigo 121, §2o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso
II, ambos do Código Penal vítima Charles) imputados ao ora recorrido, para
os delitos tipificados nos artigos 302 e 303, ambos do Código de Trânsito
Brasileiro, afastando a competência do Tribunal do Júri.
Requer o provimento recursal, visando a pronúncia
do imputado nos exatos termos da denúncia, a fim de que seja submetido a
julgamento pelo Júri Popular (fls. 723/734). Foram apresentadas razões
recursais complementares pelo Assistente de Acusação (fls. 743/747).
As contrarrazões foram apresentadas pela Defesa,
às fls. 760/772, aguardando o não provimento do recurso ministerial.
Às fls. 773 o MM. Juízo de Direito manteve a r.
decisão recorrida.
A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de
fls. 784/795, opinou pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério
Público.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A acusação provisoriamente admitida é a de que, no
dia 09 de abril de 2017, por volta das 17h00, na Avenida Doutor Epitácio
Pessoa, esquina com a Rua General Rondon, no bairro da Aparecida, na
cidade de Santos, o réu Raphael Aflalo Lopes Martins, ora recorrido, na
direção do automóvel BMV, de placas BIA 0215 Santos/SP, assumindo o
risco de produzir o resultado morte e com o emprego de recurso que
impossibilitou a defesa do ofendido, matou Matheus da Silva Sousa
Nascimento, produzindo-lhe as lesões descritas no laudo necroscópico
acostado aos autos.
Consta também que, nas mesmas condições de
tempo e de lugar, o réu Raphael, na direção do automóvel BMW, placas BIA
0215 Santos/SP, assumindo o risco de produzir o resultado morte e com o
emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, tentou matar
Charles Nascimento da Silva, produzindo-lhe as lesões corporais descritas no
laudo acostado aos autos, não consumando o crime por circunstâncias alheias
à sua vontade.
Segundo o apurado, Charles e Matheus eram
ambulantes e, naquela tarde, após o encerramento de suas atividades na
praia, levavam um carrinho de lanches pela Avenida Doutor Epitácio Pessoa
até o local onde costumavam guardá-lo. É certo que Charles ia à frente,
puxando o carrinho, enquanto Matheus o empurrava. O acusado, por sua vez,
dirigia o automóvel BMW pela Rua Alexandre Martins, parando-o no
cruzamento com a Avenida Doutor Epitácio Pessoa em razão da sinalização
semafórica. Quando o semáforo abriu, o réu imprimiu velocidade excessiva ao
veículo, inclusive a “cantar pneus”, despertando, assim, a atenção de diversos
transeuntes. Já na Avenida Doutor Epitácio Pessoa, o acusado acelerou ainda
mais, atingindo a velocidade de 100 km/h, enquanto o limite máximo permitido
na via era de 50 km/h. Poucos metros depois, o veículo conduzido pelo réu
colidiu com as vítimas, acertando em especial Matheus, que estava atrás do
carrinho. Com a violência do impacto, o corpo de Matheus foi arremessado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
treze metros distantes dali. A vítima sofreu gravíssimos ferimentos, dentre eles
fratura da maxila direita, afundamento de crânio na região occipital com perda
de massa encefálica e grande escalpo de pele, fratura exposta do ombro
esquerdo e fratura complexa com grande laceração (semi-avulsão) no
tornozelo esquerdo. Matheus chegou a ser socorrido, porém, em razão da
gravidade dos ferimentos descritos, faleceu. Charles também foi lesionado com
a colisão, porém, sofreu ferimentos de menor gravidade, já que estava à frente
do carrinho. Além do mais, é certo que à vítima Charles foram prestados os
cuidados indispensáveis ao restabelecimento de sua saúde, o que impediu o
resultado morte. Circunstância alheia à vontade do acusado.
Assiste razão ao diligente Parquet.
A materialidade fincou-se no laudo necroscópico de
fls. 100/103 e laudo de exame de corpo de delito de fls. 104/105.
Há fortes indícios de autoria.
Interrogado, o increpado admitiu que estava na
direção de seu veículo BMW e colidiu com as vítimas, que atravessavam a via
pública, porém negou que estivesse em alta velocidade (mídia).
A corroborar os fatos, a vítima Charles, ouvida em
Juízo, informou que juntamente com seu enteado, a vítima Matheus,
trabalhavam como ambulantes na praia, e na ocasião atravessavam a avenida
para estacionar o carrinho no local de sempre. Contou ter ouvido um barulho
de pneu derrapando e sentiu um forte impacto nas costas, sendo que ao
recobrar os sentidos estava sob o carrinho, sendo ajudado por Marcos,
também ambulante que conduzia um carrinho de praia. Declarou que o corpo
de Matheus foi projetado metros adiante (mídia).
As testemunhas presencias Silene Camargo Silva,
José Alonso Xavier, Sonia Maria Gomes Libório, Marco e Jideon Cruz do
Nascimento, ouvidas em Juízo, prestaram depoimentos semelhantes e foram
categóricas ao afirmar que o acusado dirigia o veículo em alta velocidade pela
via pública, incompatível com o local, bem como fazia ziguezague entre os
outros veículos (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A testemunha Marco Allan dos Santos Marques de
Oliveira, ouvida em Juízo, informou ser ambulante e que no dia dos fatos as
vítimas seguiam à sua frente. Relatou que o acusado dirigia uma BMW em alta
velocidade pela Avenida Epitácio Pessoa e resolveu ultrapassar um dos
veículos pela faixa da direita, oportunidade em que colheu Matheus em cheio,
sendo seu corpo projetado a uma distância de aproximadamente quinze
metros. Disse que Charles também se feriu (mídia).
As
testemunhas
arroladas
pela
Defesa
não
presenciaram os fatos.
Ademais, o laudo pericial de degravação das
imagens e cálculo da velocidade (fls. 107/128) demonstrou que o veículo em
poucos metros superou a marca dos 100 Km/h, enfatizando que rua onde
ocorreu o evento havia placa indicativa de velocidade máxima permitida de 50
km/h.
Consoante se verifica, os indícios apontam para a
presença do dolo, eis que demonstrado que o recorrente conduziu seu veículo
em via pública movimentada, de maneira perigosa, com velocidade superior à
permitida, portanto, diante de sua conduta assumiu o risco de provocar o
resultado morte ou lesões a terceiros.

Os indícios contidos nos autos são suficientes para
levar o acusado a julgamento pelo Júri. Destarte, não há como se abrandar ou
beneficiar a conduta do réu, devendo ele ser submetido ao Júri Popular, de
forma que se apure com o devido processo legal a culpa do recorrente e a
punição cabível.
Neste Sentido:
Afirmar se agiu com dolo eventual ou culpa consciente é
tarefa que deve ser analisada pela Corte Popular, juiz
natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos
constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto
fático-probatório produzido no âmbito do devido processo
legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua conduta por este Sodalício. Na hipótese, tendo a
decisão impugnada asseverado que há provas da
ocorrência do delito e indícios da autoria assestada ao
agente e tendo a provisional trazido a descrição da
conduta com a indicação da existência de crime doloso
contra a vida, sem proceder à qualquer juízo de valor
acerca da sua motivação, não se evidencia ilegalidade na
manutenção da pronúncia pelo dolo eventual, que, para
sua averiguação depende de profundo estudo das
provas, as quais deverão ser oportunamente sopesadas
pelo Juízo competente no âmbito do procedimento
próprio, dotado de cognição exauriente (STJ
REsp
1224263/RJ
T5
Rel. Min. Jorge Mussi
DJe
29/04/2011).
Assim, os indícios de autoria e prova da
materialidade que emergem do sumário da culpa dão suporte à postulada
sentença de pronúncia, que encerra mero juízo de admissibilidade da
imputação inicial. Ademais, como na fase do judicium accusationis vigora o
princípio in dubio pro societate, melhor decisão não haveria, senão deixar a
cargo dos jurados o exame mais acurado da matéria de fundo.
A propósito:
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação
necessária
prova
incontroversa
do
crime,
para
que
pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria
deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do
Júri. Precedentes do STF (RT 730/463).
A qualificadora merece subsistir por não ser
manifestamente impertinente, já que se harmoniza com a prova coligida, até
porque qualificadoras compõem o mérito, sendo que somente em hipóteses
excepcionais podem ser extirpadas precocemente. Até porque é consabido
que a dúvida nesse instante processual deve sempre militar em favor da
sociedade.
Eis a inteligência jurisprudencial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“As qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma
incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes,
sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a
competência constitucional do Tribunal do Júri” (HC 39573/CE;
Min. Gilson Dipp; Quinta Turma; DJ 21.11.2005).
Destarte, diante das provas até aqui coligidas,
salutar é que o Tribunal do Júri decida acerca do mérito da acusação.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO para pronunciar RAPHAEL
AFLALO LOPES MARTINS como incurso no artigo 121, §2o, inciso IV, e no
artigo 121, §2o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, todos do Código Penal, a
fim de que seja submetido ao Júri Popular.
WALTER DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto:
33949
Apelação:
1502940-31.2017.8.26.0562
Comarca:
Santos
Vara:
Júri
Processo:
Numeração única
Apelante:
Ministério Público
Apelado:
Raphael Aflalo Lopes Martins
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Ouso divergir do Voto do Eminente
Relator Sorteado, Desembargador Walter da Silva, o qual deu
provimento ao apelo do Ministério Público para pronunciar Raphael
Aflalo Lopes Martins como incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV, do
Código Penal e no artigo 121, § 2o, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal.
A acusação é a de que Rafael, na
direção do automóvel BMW, de placas BIA 0215
Santos/SP,
assumindo o risco de produzir o resultado morte e com o emprego de
recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, matou Matheus da
Silva Sousa Nascimento, produzindo-lhe as lesões descritas no laudo
necroscópico de fls. 100/103.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consta também que, nas mesmas
condições de tempo e de lugar, Rafael na direção do automóvel BMW,
de placas BIA 0215
Santos/SP, assumindo o risco de produzir o
resultado morte e com o emprego de recurso que impossibilitou a
defesa do ofendido, tentou matar Charles Nascimento da Silva,
produzindo-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fls. 105, não
consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo a denúncia: “Charles e
Matheus eram ambulantes e, naquela tarde, após o encerramento de
suas atividades na praia, levavam um carrinho de lanches pela Avenida
Doutor Epitácio Pessoa até o local onde costumavam guardá-lo. É certo
que Charles ia à frente, puxando o carrinho, enquanto Matheus o
empurrava. O denunciado, por sua vez, dirigia o automóvel BMW pela
Rua Alexandre Martins, parando-o no cruzamento com a Avenida
Doutor Epitácio Pessoa em razão da sinalização semafórica. Quando o
semáforo abriu, o denunciado imprimiu velocidade excessiva ao veículo,
chegando, inclusive a 'cantar pneus', despertando, assim, a atenção de
diversos transeuntes. Já na Avenida Doutor Epitácio Pessoa, o
denunciado acelerou ainda mais, atingindo a velocidade de 100 km/h,
enquanto o limite máximo permitido na via era de 50 km/h. Pouco
metros depois, o veículo conduzido pelo denunciado colidiu com as
vítimas, acertando em especial Matheus, que estava atrás do carrinho.
Com a violência do impacto, o corpo de Matheus foi arremessado (13)
treze metros distantes dali. A vítima sofreu gravíssimos ferimentos,
dentre eles fratura da maxila direita, afundamento de crânio na região

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
occipital com perda de massa encefálica e grande escalpo de pele,
fratura exposta do ombro esquerdo e fratura complexa com grande
laceração (semi-avulsão) no tornozelo esquerdo. Matheus chegou a ser
socorrido, porém, em razão da gravidade dos ferimentos descritos,
faleceu. Charles também foi lesionado com a colisão, porém, sofreu
ferimentos de menor gravidade, já que estava à frente do carrinho. Além
do mais, é certo que à vítima Charles foram prestados os cuidados
indispensáveis ao restabelecimento de sua saúde, o que impediu o
resultado morte. Circunstância alheia à vontade do acusado. É evidente
que o denunciado, ao conduzir seu veículo em via pública de intenso
movimento, com velocidade em muito superior à permitida, assumiu o
risco de produzir a morte de Matheus e Charles, relevando, a despeito da
previsibilidade da ocorrência do atropelamento, total indiferença.
Ademais, é certo que o denunciado empregou recurso que impossibilitou
a defesa das vítimas, que, de costas para o fluxo de veículos, não
avistaram a aproximação, em alta velocidade, do veículo conduzido pelo
denunciado”.
A r. sentença desclassificou a conduta
para os delitos culposos previstos nos artigos 302 e 303 do Código de
Trânsito Brasileiro.
Entendo ser o caso de manutenção
da decisão de primeiro grau.
A denúncia imputou a prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
homicídio consumado e homicídio tentado mediante dolo eventual.
Diz-se dolo eventual quanto o agente
assumiu o risco de produzir o resultado.
Sobre o dolo eventual, reproduzo o
assentado pelo Eminente Desembargador Hermann Herschander, no
RESE no 0020556-59.2009.8.26.0664:
“Filiou-se o Código Penal, ao prever o chamado dolo eventual,
à teoria do assentimento, segundo a qual este ocorre quando o
agente pratica a ação antevendo o resultado e aquiescendo ao
risco de que ele se verifique.
Não basta à caracterização dessa forma de conduta dolosa
que o evento seja previsível ao homem médio; é preciso que a
produção desse resultado tenha sido concretamente prevista
pelo agente como provável consequência de sua conduta, e que
ele, em face dessa previsão, admita o risco de produzir tal
resultado. (...)”
Com efeito, no presente caso, as
circunstâncias fáticas não demonstram que o réu tenha previsto o
resultado e assumido o risco de produzi-lo.
Isso porque as vítimas estavam em
local destinado a circulação de veículos, ocupando a faixa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rolamento central da via, sem qualquer sinalização. Além disso, o réu
estava com seu campo de visão ao longo da via bloqueado pela
intensidade do trânsito e, especialmente, pelo veículo a sua frente, o
qual tinha os vidros com película escura, consoante se verifica pela
prova oral e imagens de fls. 129/146.
Assim, as circunstâncias fáticas não
demonstram a possibilidade de previsão concreta de eventual
atropelamento em consequência da alta velocidade imposta ao
veículo, pois a via não se destinava aos pedestres, e o réu não os viu
antecipadamente.
As
circunstâncias,
na
realidade,
indicam violação de dever de cuidado na condução de veículo
automotor, na modalidade imprudência, ao imprimir velocidade acima
da permitida, circunstância inerente à culpa, a qual foi causa
determinante para evitar o resultado involuntário.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo a r. sentença
por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
WALTER DA SILVA
1397CF82
8
12
Declarações de
Votos
MARCO ANTONIO DE LORENZI
13BF3ABB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1502940-31.2017.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.